Tribunal: TJDFT
Processo: 0751500-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751500-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, RENATO MARTINICHEN FALCAO AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O RENATO MARTINICHEN FALCAO E OUTRO opõem embargos de declaração contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por eles interposto. Nas razões do presente recurso os embargantes alegam que o não deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e o consequente prosseguimento da ação de execução na origem, poderá causar grave lesão aos agravantes. Sustentam que tiveram cerceado o direito de defesa nos autos principais. Aduzem que o valor perseguido nesta execução ultrapassa o valor da herança, já que parte do montante recebido foi utilizado para pagamento de outras dívidas do espólio, em processos judiciais diversos. Por fim, pugnam pela reconsideração da decisão, para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como que seja designada audiência de conciliação para tratativas de acordo. Brevemente relatado, passo a decidir. De plano, a teor do artigo 932, inciso III, do CPC, evidencia-se que o presente recurso se revela manifestamente inadmissível, porquanto os recorrentes sequer ventilaram qualquer das hipóteses aptas a desafiar aclaratórios previstas no art. 1.022 do CPC. Nas razões recursais, os embargantes, sem apontarem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, se limitaram em repisar os mesmos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, demonstrando, tão somente, o inconformismo com a decisão monocrática antes exarada, pretendendo sua reapreciação. Nota-se que, ao final, os recorrentes sequer requerem a integração da decisão embargada para que sejam sanados eventuais vícios, mas pugnam, expressamente, pela reconsideração do julgamento, o que é inapropriado à via recursal eleita. Quanto ao ponto, é relevante ressaltar ainda que pedido de reconsideração não é modalidade recursal, existindo via processual adequada para reforma das decisões judiciais. Logo, por não ultrapassar a barreira da admissibilidade, os embargos de declaração opostos não merecem conhecimento. Cumpre advertir que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com fulcro no art. art. 932, inciso III, do CPC. Compulsando-se os autos de origem, constata-se que os ora agravantes/embargantes, formularam proposta de acordo. Diante disso, intimem-se as partes para que informem se transacionaram acerca do objeto do presente recurso. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora